Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736111-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALLEN MARCIO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ALEN MARCIO FIGUEIREDO em face de DISTRITO FEDERAL e outros contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente de seu objeto. O Embargante aduz que a decisão é contraditória porque teria erroneamente considerado prejudicado o recurso, ante a necessidade de confirmação da tutela de urgência concedida. O Embargado não ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no §2o do art. 1.024 do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator devem ser decididos monocraticamente. Na origem, no entanto, sobreveio a sentença. Portanto, julgo sem utilidade a apreciação do presente recurso, visto que exaurido o seu objeto. Ante o exposto, diante da perda superveniente do interesse recursal, julgo prejudicados os embargos declaratórios, motivo porque deles não conheço, negando-lhes seguimento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 2 de agosto de 2023 15:05:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador